Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-70.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e obscuridade sanadas. Impositivo o conhecimento do recurso de apelação de fls. 330/340, uma vez que, mesmo versando sobre causa de pedir de outro processo (autos no 1004306-05.2018.8.26.0506), ele foi corretamente interposto no bojo do processo principal (autos no 1002685-70.2018.8.26.0506), no qual foi realizado o julgamento conjunto das demandas. RECURSO DE

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e obscuridade sanadas. Impositivo o conhecimento do recurso de apelação de fls. 330/340, uma vez que, mesmo versando sobre causa de pedir de outro processo (autos no 1004306-05.2018.8.26.0506), ele foi corretamente interposto no bojo do processo principal (autos no 1002685-70.2018.8.26.0506), no qual foi realizado o julgamento conjunto das demandas. RECURSO DE APELAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Compromisso de compra e venda de imóvel. Pedido de devolução da taxa SATI, sob alegação de cobrança indevida. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré baseado na diferença entre a taxa cobrada (despachante) e a taxa SATI. Atividade congênere à taxa SATI. Questão objeto de julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.551.951-SP e 1.599.511-SP. Precedente do TJSP. Restituição dos valores pagos, a título de taxa de despachante. Sentença mantida nesse ponto. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Embargos de declaração acolhidos, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação da ré.